Tribunal: TJDFT
Processo: 0751836-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751836-96.2023.8.07.0000 EXEQUENTE: MARCIO COSTA ANTONELO EXECUTADO: ERBE INCORPORADORA S.A., ERBE INCORPORADORA 077 LTDA, ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A DECISÃO 1. O credor agrava contra a decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0700947-54.2018.8.07.0020 - id 178924349) que, em cumprimento de sentença, rejeitou sua impugnação, em razão de a matéria não se submeter à preclusão, intimou-o a realizar, no prazo de 5 dias, o depósito judicial do valor indevidamente levantado (R$ 7.527,21) e, transcorrido o prazo in albis, determinou a constrição via Sisbajud. Alega, em suma, decisão ultra petita, pois extrapolou o valor indicado pelo devedor, além de preclusão da decisão (id 128285602 – autos principais) que deferiu o levantamento de R$ 267.911,36, valor reconhecido como incontroverso pelo devedor que também concordou com o levantamento. Acrescenta que jamais houve nos autos divergência quanto à aludida importância. Assim, não pode ser compelido a devolver R$ 7.527,21, que segundo a Contadoria, já estavam pagos, uma vez que agiu com boa-fé. Requer a concessão do efeito suspensivo, até o julgamento do AGI. 2. Em princípio, não constato o alegado julgamento ultra petita. O agravado/devedor requereu (id 174224154 – autos principais) a intimação do agravante para pagar R$ 7.527,21, valor coincidente com o da decisão recorrida, que, por sua vez, coincide com o que foi indicado pela Contadoria como pagamento indevido (id 172939104), visando justamente atender aos limites do título judicial. Não obstante a decisão que autorizou o levantamento de R$ 267.911,36 (id 128285602 – autos principais) mencionar que se tratava de “valor incontroverso”, não houve homologação. Persistia divergência entre as partes quanto ao total da dívida, sendo apontado excesso de execução de R$ 8.569,72, o que ensejou a remessa dos autos à Contadoria que identificou pagamento em quantia superior à devida. Assim, é incontroverso que o agravante recebeu, ainda que de boa-fé, valor superior ao que lhe era devido, implicando, à primeira vista, a necessidade de restituição, sob pena de enriquecimento sem causa (CCB 884, caput) e ofensa aos limites da sentença exequenda. A propósito, precedente do Tribunal: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE COTAS PESSOAIS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CÁLCULOS FEITOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO. ADEQUAÇÃO. RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RESTITUIÇÃO DO VALOR LEVANTADO INDEVIDAMENTE A MAIOR PELOS EXEQUENTES. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ART. 884 DO CC. INEXISTENTE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. PROTEÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL INEXISTENTE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Em cumprimento de sentença, o devedor pode impugnar o cálculo da dívida a pagar, alegando excesso de execução, quando o constatar em atualização de conta para apuração de eventual saldo remanescente. 2. Percorrido todo o iter processual do cumprimento de sentença, o excesso de execução foi reconhecido depois de depositada a quantia excutida e de deferido o levantamento pelos exequentes de valores em montante superior ao efetivamente devido. Dessa situação processual exsurge, como corolário lógico, a obrigação de devolver o que sobejou, em proteção à boa-fé objetiva do executado e para evitar o enriquecimento sem causa dos exequentes, consoante o art. 884, caput, do Código Civil. 3. O valor inicialmente considerado devido não correspondeu exatamente aos parâmetros fixados no título judicial exequendo, e o recebimento de valor superior caracteriza enriquecimento sem causa em prejuízo do executado. Nessa linha de raciocínio, é razoável concluir não ter ocorrido o alegado julgamento ultra petita, porquanto o pronunciamento agravado foi exarado nos limites do título executivo judicial em cumprimento. 4. Sem o reconhecimento da probabilidade do direito alegado e a demonstração do perigo de dano irreparável, inviável atribuir efeito suspensivo a recurso que será desprovido. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. (1a T. Cível, ac. 1.384.914, Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, julgado em 2021). Não obstante, é de boa cautela manter na conta do Juízo o valor eventualmente devolvido pelo agravante ou, conforme o caso, o que for bloqueado por meio do Sisbajud. 3. Defiro parcialmente a liminar tão só para obstar o levantamento pelas partes do valor restituído/bloqueado (R$ 7.527,21), até julgamento do AGI. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator